Tribunal: STF
Processo: HC 74570
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pretensa extinção do
processo.
Alegação de coisa julgada que não é de ser conhecida. 3. Os fatos
concernentes às duas ações penais referidas na inicial versam sobre
crimes em que as vítimas são diferentes. 3. Não cabe, nesta via, o
reexame de fatos e provas, no que se refere à ocorrência de crime
continuado. 4. Habeas corpus indeferido.